Tribunal: STF
Processo: HC 184229
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Aureslindo Ferreira da Silva Netto e outro, em favor de Amanda Tainá Rodrigues Lopes, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 572.953/MG.
    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 4.4.2020 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI, e no art. 35 da Lei 11.343/06 (eDOC 7).
    Em razão de não ter sido realizada audiência de custódia no prazo legal, a defesa impetrou ordem de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, tendo-se consignado, na oportunidade, o seguinte:
    “Na espécie, a despeito das alegações da defesa, entendo que as questões suscitadas na irresignação demandam um exame mais aprofundado dos autos, o que é inviável em juízo de cognição sumária, tendo em vista os estritos lindes deste átrio processual. 
    De outra banda, cumpre consignar que todo o sistema penitenciário do Estado de Minas Gerais está sendo devidamente monitorado pelas autoridades competentes, em razão da pandemia pelo coronavírus, sendo que casos suspeitos estão isolados e pessoas em situação de risco devidamente monitoradas e acompanhadas pelos profissionais, hipótese não aventada, in casu.” (eDOC 10, p. 2)
    Irresignada, a defesa impetrou writ em face do Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente com fulcro na Súmula 691/STF.
    Nesta Corte alega que a paciente sofre constrangimento ilegal consubstanciado na inobservância da ordem contida no art. 310 do CPP, face à não realização da audiência de custódia, ressaltando, também, que os pedidos de liberdade provisória e de relaxamento da prisão em flagrante não foram examinados pelo juízo de piso.
    Ademais, aduz que, em face da situação de emergência provocada pela pandemia do COVID-19, a prisão cautelar só deve ser decretada em situações excepcionais, não sendo esse o caso da paciente, uma vez que a suposta prática delitiva se deu sem emprego de violência ou grave ameaça.
    Nessa toada, requer seja acolhido o pedido liminar para que se relaxe a prisão em flagrante, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer seja concedida a ordem para ratificar a liminar.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal local, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.
    É que não há qualquer pronunciamento do Tribunal de Justiça e do STJ acerca do mérito do debate, motivo pelo qual fica esta Corte impossibilitada de se manifestar sobre ele de forma inaugural.
    De todo modo, o CNJ, por meio da Recomendação 62/2020, com vistas a dificultar a propagação do COVID-19, não recomenda a realização de audiências de custódias neste período de assustador crescimento de casos de infecção, razão por que a não realização da referida audiência, neste momento, não configura manifesta ilegalidade.
    Essa mesma Recomendação evidencia as hipóteses atinentes ao grupo de risco para a doença. Na espécie, não há nos autos qualquer prova de que a paciente enquadra-se nesse grupo.
    Ademais, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). Remeto os autos ao Juízo da origem para que reavalie a prisão em flagrante da paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente